Tribunal: STF
Processo: Ext 468
Classe: Ext
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-06-29
Data de publicação: 1988-06-29

Ementa:
EXTRADIÇÃO DE ITALIANO, RADICADO NO BRASIL, POR CRIME DE
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ORGANIZADA, INSTALADA E EM OPERAÇÃO NA
ITALIA, E TAMBÉM POR CRIMES DE TRAFICO DE ENTORPECENTES, QUE SE
FRUSTRARAM NO TERRITÓRIO DE OUTRO PAIS, DESTINANDO-SE, POREM, AS
DROGAS AO LOCAL EM QUE ESTABELECIDA A ENTIDADE E A REALIZAÇÃO
DE SEUS OBJETIVOS.
1. A 'NOTA VERBAL', COMO FORMULADA, ATENDE A SUAS FINALIDADES,
CONFORME PRECEDENTES DA CORTE.
2. OS FATOS DELITUOSOS IMPUTADOS AO EXTRADITANDO ESTAO
SUFICIENTEMENTE INDICADOS NO RELATORIO DO JUIZADO DE INSTRUÇÃO
E NO MANDADO DE CAPTURA.
3. SEGUNDO OS INFORMES CONTIDOS NESSAS PECAS, O DELITO DE
ASSOCIAÇÃO CONSUMOU-SE NA ITALIA E OS DE TRAFICO DE
ENTORPECENTES, EMBORA FRUSTRADOS EM TERRITÓRIO ESTRANHO, BUSCAVAM
A REALIZAÇÃO DO OBJETO ASSOCIATIVO, NAQUELE PAIS.
4. DEMAIS REQUISITOS LEGAIS TAMBÉM PREENCHIDOS.
5. EXTRADIÇÃO DEFERIDA.